Tribunal: TJMT
Processo: 1031971-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031971-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS LUIZ registrado(a) civilmente como MARCOS LUIZ OLIVEIRA DUARTE - CPF: 035.714.541-03 (ADVOGADO), LUZIA DE OLIVEIRA - CPF: 973.675.161-91 (EMBARGADO), RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA PENCO - CPF: 015.035.058-98 (EMBARGANTE), MIGUEL ARAUJO ALVES NETO - CPF: 034.970.471-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INCAPACIDADE DO CITANDO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 245 DO CPC E DO ART. 1.775 DO CC. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E À ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da nomeação direta da Defensoria Pública como curadora especial, sem observância do procedimento previsto no art. 245 do CPC e da ordem preferencial do art. 1.775 do CC.

O embargante sustenta omissão quanto (i) à necessidade de demonstração de prejuízo concreto, diante da atuação da Defensoria Pública, e (ii) à função institucional da Defensoria Pública, postulando efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre (i) a exigência de demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade e (ii) a legitimidade da atuação da Defensoria Pública como curadora especial, bem como se estão presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão do prejuízo, ao consignar que a inobservância do art. 245 do CPC e da ordem legal do art. 1.775 do CC configura nulidade absoluta, por comprometer a validade da relação processual e irradiar insegurança jurídica sobre os atos subsequentes.

A decisão também explicitou que a nomeação de curador especial pressupõe reconhecimento formal da incapacidade, sendo a Defensoria Pública solução subsidiária, o que afasta alegação de omissão quanto à sua função institucional.

O inconformismo do embargante revela pretensão de rediscutir a tese jurídica adotada, providência incompatível com a cognição restrita dos aclaratórios.

Inexistindo vício interno no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos, sendo o prequestionamento matéria que exige demonstração de efetiva omissão ou violação, não se satisfazendo com mera indicação de dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir tese jurídica expressamente enfrentada no acórdão. 2. A nulidade decorrente da inobservância do art. 245 do CPC e da ordem preferencial do art. 1.775 do Código Civil prescinde de demonstração de prejuízo concreto, por comprometer a validade da relação processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 245, 277 e 282; CC, art. 1.775; LC no 80/1994, art. 4o, XVI.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA PENCO contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargada LUZIA DE OLIVEIRA.

Foi lançada a seguinte ementa:

“Ementa: direito processual civil e civil. agravo de instrumento. ação indenizatória. citação. réu supostamente impossibilitado de compreender o ato citatório. procedimento do art. 245 do cpc. ausência de perícia médica ou declaração médica de familiar. nomeação direta de curador especial. inobservância da ordem legal. art. 1.775 do código civil. nulidade do ato. matéria de ordem pública. legitimidade do corréu para arguição. decisão reformada. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória, diante da certificação do oficial de justiça quanto à impossibilidade de compreensão do ato citatório por um dos réus, em razão de traumatismo craniano, nomeou diretamente a Defensoria Pública como curadora especial, sem prévia perícia médica ou observância da ordem legal de preferência para a curatela.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a corré possui legitimidade e interesse jurídico para arguir nulidade do ato citatório do litisconsorte; (ii) saber se é válida a nomeação direta da Defensoria Pública como curadora especial, sem observância do procedimento do art. 245 do CPC e da ordem preferencial prevista no art. 1.775 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A nulidade do ato citatório constitui vício de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser arguida por qualquer parte com interesse jurídico na higidez da relação processual, inclusive corréu.

4. A certificação do oficial de justiça acerca da incapacidade de compreensão do citando não supre a exigência legal de avaliação técnica, sendo indispensável a nomeação de médico perito ou a apresentação de declaração médica específica por familiar, nos termos do art. 245, §§ 2o e 3o, do CPC.

5. A nomeação de curador especial pressupõe o prévio reconhecimento formal da incapacidade, não sendo lícito ao magistrado suprimir a fase de constatação técnica da limitação cognitiva.

6. Reconhecida a impossibilidade de citação, a escolha do curador deve observar, de forma rigorosa, a ordem preferencial do art. 1.775 do Código Civil, sendo a Defensoria Pública solução subsidiária, admissível apenas na ausência ou impedimento dos curadores legais.

7. A nomeação direta da Defensoria Pública, sem qualquer diligência para apuração da existência de familiares aptos, viola norma cogente e compromete a validade da citação e dos atos processuais subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A constatação da incapacidade do citando para compreender o ato citatório exige avaliação médica formal, nos termos do art. 245 do CPC, sendo nula a nomeação de curador especial sem observância do procedimento legal e da ordem preferencial do art. 1.775 do Código Civil.” (cf. Id. no 340114850).

O embargante alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não analisou a necessidade de demonstração de prejuízo concreto, considerando que houve defesa técnica pela Defensoria Pública.

Defende, ainda, omissão quanto à função institucional da Defensoria Pública, que autorizaria sua atuação independentemente de hipossuficiência.

Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para suprir as omissões apontadas e o prequestionamento dos artigos 277, 282, 1.022 e 245 do CPC, artigo 1.775 do CC e artigo 4o, XVI, da LC 80/94 (cf. Id. no 345298374).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 349875879).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao afastar o cerceamento de defesa, sob o fundamento de que, ao se debater um suposto engano verbal, a prova oral seria imprescindível.

O vício da contradição, para fins de embargos de declaração, é aquele de natureza interna, que se manifesta pela existência de proposições inconciliáveis dentro do próprio julgado, seja entre seus fundamentos, seja entre a fundamentação e o dispositivo. Assim, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si.

No caso em apreço, o embargante argumenta que o acórdão foi omisso ao não considerar a suposta ausência de prejuízo e a legislação que rege a Defensoria Pública. Contudo, da simples leitura do voto condutor, verifica-se que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas, ainda que a conclusão tenha sido contrária aos interesses do embargante.

Quanto à alegação de ausência de prejuízo, o acórdão foi expresso ao consignar que o vício na citação e na nomeação de curador, sem observância do artigo 245 do CPC e 1.775 do Código Civil, constitui nulidade absoluta que compromete a validade da relação processual.

Constou expressamente do julgado que a manutenção de um processo que tramita com vício de citação gera insegurança jurídica para todos os litigantes, pois todos os atos praticados após o ato nulo estarão sujeitos a futura invalidação. O acórdão reconheceu, portanto, o prejuízo ínsito à violação do devido processo legal e ao risco de nulidade futura de todos os atos decisórios, o que afasta a tese de omissão quanto ao princípio da instrumentalidade das formas.

No que tange à atuação da Defensoria Pública, o julgado também foi claro ao estabelecer a hierarquia normativa aplicável ao caso específico de incapacidade do citando. O voto condutor explicitou que a nomeação de curador especial pressupõe o prévio reconhecimento formal da incapacidade e que a escolha do curador deve observar, de forma rigorosa, a ordem preferencial do art. 1.775 do Código Civil, sendo a Defensoria Pública solução subsidiária.

Nota-se, assim, que o embargante não aponta um vício real de compreensão do julgado, mas sim manifesta seu inconformismo com a tese jurídica adotada pela Câmara julgadora, buscando a rediscussão do mérito pela via estreita dos aclaratórios.

Logo, o acórdão embargado é coerente e harmônico, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Se a parte embargante não concorda com a aplicação avaliação ou interpretação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STF, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório implicará na aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, §2o da legislação processual civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026